Tribunal: TJSP
Processo: 1500477-11.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e porte ilegal de munição de uso permitido – princípio da insignificância – precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – absolvição quanto ao porte de munição – Quanto a embriaguez ao volante - comprovada autoria e materialidade – condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e porte ilegal de munição de uso permitido – princípio da insignificância – precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – absolvição quanto ao porte de munição – Quanto a embriaguez ao volante - comprovada autoria e materialidade – condenação mantida – penas e regime bem aplicados – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500477-11.2018.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e a ele
POR VOTAÇÃO UNÂNIME NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFESA SOBRE a infração ao art. 306, “caput” da Lei n. 9.503/97, E POR
MAIORIA DE VOTOS Deram parcial provimento do recurso interposto por
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA para absolvê-lo da imputação de infração ao art.
14, "caput", da Lei n.o 10.826/2003, com fundamento no art. 386, III, do CPP,
VENCIDO O E. DES. REVISOR FREITAS FILHO QUE NÃO DECLARA. No
mais mantiveram a r. sentença tal como foi lançada.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
2
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618
Apelante: Gabriel Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 18740
APELAÇÃO
CRIMINAL

Condução
de veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool e porte ilegal de munição de
uso permitido princípio da insignificância precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal absolvição quanto ao porte de munição Quanto
a embriaguez ao volante - comprovada autoria e
materialidade condenação mantida penas e regime bem
aplicados Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 199/206, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 306, “caput”
da Lei n. 9.503/97, à pena de 7 meses e 15 dias de detenção,
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-
multa, no mínimo legal, e suspensão para dirigir veículo
automotor pelo período de 2 meses, cominações estas previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
3
pelo próprio tipo penal e por infração ao art. 14, “caput”, da Lei no
10.826/03, às penas 2 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade e a
prestação pecuniária de 1 salário mínimo.
Razões
às
fls.
212/227.
Pede a absolvição. Devidamente processado e contrarrazoado pelo Ministério Público às fls.
237/254.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 265/284, opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA foi
denunciado porque, no dia 8 de setembro de 2018, por volta das
21h05, na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
Pindamonhangaba/SP, conduziu veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
4
álcool, não sendo habilitado para a condução. E ainda, possuía e
portava uma munição calibre.380, da marca CBC, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar
O auto de exibição e apreensão de fl. 20
atesta extrato de etilômetro realizado, o qual resultou em
concentração de 0,72 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.
A Materialidade do crime de posse
irregular de munição de uso permitido está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 19) e laudo pericial (fls. 55/59).
O Réu, em juízo, afirmou ter ingerido uma
latinha de cerveja na hora do almoço, dormiu e a noite antes de
sair utilizou antisséptico bucal. Afirmou que passou em uma
lombada e o pezinho prendeu, por isso caiu. Afirmou que pegou
a munição em um estande de tiro, mas não sabia que
funcionava.
O policial rodoviário, em juízo, afirmou que
foram acionados para atender um acidente de trânsito de uma
motocicleta que colidiu com contra uma placa. Afirmou que ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
5
chegar ao local, foi informado que o Réu havia sido
encaminhado ao hospital e que portava um simulacro de arma e
munições. Afirmou que se dirigiram ao hospital, foram
informados que o Réu apresentava sinais de embriaguez, e
concordou em realizar o teste de etilômetro.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
6
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Vale transcrever trecho da r. sentença que
bem fundamentou: “O acusado apresentou uma versão
fantasiosa em juízo, que se encontra isolada das demais provas
dos autos, demonstrando sua intenção de se evadir da
responsabilidade penal a qualquer custo. O Ministério Público,
em suas alegações finais trouxe comprovações de que o uso de
antisséptico bucal perdura por no máximo 15 minutos e, levando-
se em consideração que o exame do etilômetro foi realizado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
7
hospital, quase uma hora após o acidente e, ainda assim,
acusou a presença de álcool, então não poderia ter sido pelo uso
de antisséptico bucal”.
Quanto ao porte ilegal de munição de uso
permitido, a imputação deve ser considerada atípica.
Conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 19 e laudo pericial de fls. 55/59, apreendeu-se um
cartucho de munição íntegro de calibre .380, da marca CBC, ou
seja, de uso permitido.
Não foi apreendido artefato para a
deflagração de referida munição, motivo pelo qual não há ofensa
ao bem jurídico.
Nesse sentido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE DE
MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO CONFIGURA O DELITO DE PERIGO
ABSTRATO CAPITULADO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/03
(ESTATUTO DO DESARMAMENTO), SENDO DISPENSÁVEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
8
A DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA SITUAÇÃO DE RISCO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. 2. TODAVIA, O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - HC 132.876/DF, RELATOR MIN.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
SEGUNDA
TURMA,
DJE
2/6/2017; HC 133.984/MG, RELATORA MIN. CÁRMEN LÚCIA,
SEGUNDA TURMA, DJE 2/6/2016 -, A QUINTA E SEXTA
TURMA DESTA CORTE SUPERIOR - RESP 1.699.710/MS,
REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE
13/11/2017 - VEM ADMITINDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CASOS DE PORTE OU POSSE
DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES, DESDE QUE
DESACOMPANHADA DE ARMA. 3. NA HIPÓTESE, HOUVE A
APREENSÃO DE 2 PROJÉTEIS, CALIBRE 40, A AUTORIZAR
A
APLICAÇÃO
DO
REFERIDO
PRINCÍPIO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
QUINTA
TURMA,
AGRG
NO
RESP
N.o
1.733.440/SP, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, DJE DE
01/06/2018 SEM GRIFOS NO ORIGINAL).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO
RESTRITO.
APREENSÃO
DE
SEIS
CARTUCHOS.
MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. 1. A SEXTA
TURMA DESTA CASA, ALINHANDO-SE AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, PASSOU A ADMITIR A APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
AOS
CRIMES
PREVISTOS NA LEI N. 10.826/2003, ESCLARECENDO QUE
A ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA,
ALIADA A AUSÊNCIA DE ARTEFATO BÉLICO APTO AO
DISPARO, EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE RISCOS À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
9
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
2.
NA
ESPÉCIE,
CONSIDERANDO
A
QUANTIDADE
NÃO
RELEVANTE DE MUNIÇÕES, BEM COMO QUE NÃO
ESTAVAM
ACOMPANHADAS
DE
ARMA
DE
FOGO,
AFASTOU-SE
A
TIPICIDADE
MATERIAL
DO
COMPORTAMENTO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA. 3.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA TURMA, AGINT NO RESP
N.o
1.803.900/RJ,
REL.
MIN.
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, DJE DE 10/06/2019
SEM GRIFOS NO
ORIGINAL).
Atípica
a
imputação,
absolve-se
o
apelante com fundamento no art. 386, III, do CPP, mantendo-se
apenas a condenação por infração ao art. 306, “caput” da Lei n.
9.503/97.
Quanto a embriaguez ao volante, a
reprimenda foi fixada em consonância com os critérios definidos
em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção
dos crimes por ele cometido, nos termos dos artigos 59 e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele dou parcial provimento do recurso interposto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500477-11.2018.8.26.0618 -Voto no 18740
10
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA para absolvê-lo da imputação
de infração ao art. 14, "caput", da Lei n.o 10.826/2003, com
fundamento no art. 386, III, do CPP. No mais mantenho a r.
sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Relator